Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705458-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQN 210 AGRAVADO: JOAQUIM CASADO DA SILVA DESPACHO Defiro prazo adicional de 15 dias requerido pela União (id. 73091509). Intimem-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora